Tribunal: CARF
Processo: 10880.930075/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.930075/2013-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
VINCULAÇÃO COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO
PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de
Infração em outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele
processo deve ser transposto para o processo em que se analisa o pedido de
ressarcimento/compensação de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
"Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Jundiaí/SP, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 4o trimestre de 2008,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930075/2013-35
Fl. 8239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

pleiteado através do PER/DCOMP no 10404.30737.060711.1.5.01-5430, transmitido em
06/07/2011, no valor de R$ 12.037.818,42, e não homologou as compensações
vinculadas, declaradas através dos PER/DCOMP 13133.31579.240713.1.3.01-7411 e
08133.17918.300113.1.7.01-8974.
O crédito pleiteado foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no
61.186.888/0065-58.
Os motivos do indeferimento foram a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal. Os documentos relativos a análise do crédito estão disponíveis no endereço
eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
De acordo com a Informação Fiscal que acompanha o DDE, foi realizado procedimento
fiscal para análise conjunta de pedidos de ressarcimento/compensação com fundamento
no art. 11 da Lei 9.779, de 1999. foi constatado que o contribuinte se creditou de IPI,
como se devido fosse, em decorrência de aquisições de insumo saído com isenção,
denominado “Concentrado”, adquirido da empresa Recofarma Indústria do Amazonas
Ltda., situada na Zona Franca de Manaus. Para justificar esse procedimento invocou os
arts. 69, inc. II e 82, inc. III do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI –
RIPI/2002), a aplicação, ao caso, do entendimento exposto pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do RE 212.484-RS, bem como os efeitos da coisa julgada
formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no 91.0047783-4 impetrado pela
Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC), o que não foi aceito,
motivando a glosa de créditos, com a lavratura de auto de infração objeto do processo
administrativo 19311.720743/2013-47, para exigir diferenças de imposto não recolhido
em função do aproveitamento dos referidos créditos, e o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por procurador
habilitado nos autos, na qual consta a alegação inicial de que diante da relação direta
entre os objetos do presente processo administrativo e do processo 19311.720743/2013-
47, o exame das compensações deve aguardar a decisão definitiva a respeito do mérito
deste último. Entende a impugnante que o imediato indeferimento das compensações
importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com cerceamento de defesa e supressão
de instância de discussão na esfera administrativa. Por outro lado, o sobrestamento não
causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito tributário relativo aos débitos
declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996, estando
com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo administrativo,
conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal.
A seguir, invoca os mesmos argumentos opostos à autuação, a saber:
- a decadência do direito de efetuar a glosa, tendo em vista o prazo estabelecido no art.
150, § 4o da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN);
- defende o direito ao crédito, pois consta nas notas fiscais emitidas pela fornecedora do
concentrado que este é beneficiado pela isenção prevista no art. 6o do Decreto- Lei
1.435/1975, base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, que determina que os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA são isentos de IPI e geram crédito desse imposto para o
adquirente. Tais notas são documentos idôneos e tem validade fiscal, e a manifestante,
na qualidade de adquirente de boa fé, tem o direito à manutenção dos respectivos
créditos, e ao lançar e utilizá-los não pratica qualquer infração. Ademais, a SUFRAMA,
no exercício de sua competência exclusiva, por meio da Resolução n° 298/2007,
integrada pelo Parecer Técnico no 224/2007, considerou que a aquisição pela
RECOFARMA de açúcar, álcool e/ou extrato de guaraná produzidos por produtor
localizado na Amazônia Ocidental, a partir de matérias-primas agrícolas oriundas da
Fl. 8240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

mesma região, e sua utilização na fabricação do concentrado, atendem aos requisitos
necessários para fruição do benefício em questão. Tais atos da SUFRAMA seriam
suficientes para comprovar o direito à isenção, à vista do art. 179 do CTN.
- os atos da SUFRAMA não exigem que sejam utilizadas direta nem exclusivamente
matérias-primas extrativas vegetais de produção regional na fabricação do insumo
beneficiado. Além disso, trazem consigo a presunção de legitimidade, veracidade e
legalidade. Na hipótese de com eles discordar, deveria a autoridade administrativa
questionar a SUFRAMA, instando-a ao cancelamento do benefício, o mesmo ocorrendo
no caso de considerar desrespeitado o PPB – Processo Produtivo Básico.
- a existência de coisa julgada em decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.0047783-4 que teria assegurado, no seu entendimento, de forma ampla e irrestrita,
aos integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC),
estabelecidos em todo território nacional, o direito de se creditarem do IPI relativo à
aquisição de insumo isento, adquirido de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus
e utilizado na industrialização de seus refrigerantes. Argumenta ainda que a aplicação
da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4 a associados da AFBCC localizados
em qualquer ponto do território nacional seria indiscutível à vista de recentes decisões
monocráticas proferidas por Ministros do STJ, como o caso do RESP no 1.117.887-SP e
RESP no 1.295.383- BA. Reitera que teria utilizado os insumos isentos na
industrialização de refrigerantes, objeto do MSC no 91.0047783-4, que à época de seu
ajuizamento estariam classificados no código 2202.90 da Tabela de Incidência do IPI
aprovada pelo Decreto 97.410/1988 (TIPI/1988) e que passaram a ser classificados no
código 2202.10 na TIPI/2002 (Decreto 4.542/2002) e TIPI/2007 (Decreto 6.006/2006).
- deveria ser adotado o entendimento exposto pelo STF no julgamento do RE no
212.484-RS, no sentido de que o adquirente de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus e aplicados na industrialização de produtos sujeitos ao IPI tem direito
ao crédito do imposto calculado com base na alíquota prevista para o próprio insumo,
em face do princípio da não-cumulatividade. Acrescenta, ainda, a existência dos RE no
566.819-RS e RE no 592.891-SP, confirmando que a impugnante teria direito ao crédito
de IPI em questão. Solicita a aplicação da orientação adotada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
- a multa de ofício seria inexigível, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos geradores,
teria reconhecido o direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos isentos
(com benefício da isenção subjetiva), utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao
IPI, conforme acórdão que transcreve .
Ao final, requer a reforma do despacho decisório e a homologação da compensação
declarada."
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento de crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido" O
Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em breve
síntese, os seguintes argumentos:
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 8241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

(i) em 06.07.2011, 30.01.2013 e 24.07.2013, a Recorrente transmitiu pedido de
ressarcimento de IPI relativo ao saldo credor de IPI, apurado no período de outubro de 2008 a
dezembro de 2008, e declarações de compensação (PER/DCOMPs) para utilizar o referido saldo
credor de IPI para quitar, por compensação, débitos de IRPJ, CSLL e PIS;
(ii) o saldo credor de IPI em questão teve origem na aquisição de insumos
(concentrados) isentos, os quais são beneficiados por duas isenções (i) a do art. 69, II, do Decreto
no 4544, de 16.12.2002 - RIPI/02, que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967, por
serem produzidos na Zona Franca de Manaus, e (ii) a do art. 82, inc. III, do RIPI/02, que tem
base legal no art. 6o do DL no 1.435/1975, pois além de serem produzidos na ZOna Franca de
Manaus, são elaborados com base em matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidental e utilizadas na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI;
(iii) inaplicabilidade do art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, pois à
época em que apresentadas as declarações de compensação, objeto do presente processo
(06/07/2011, 30/01/2013 e 24/07/2013), sequer havia sido lavrado qualquer auto de infração em
que tivesse ocorrido a glosa dos créditos de IPI, não havendo, portanto processo administrativo
que pudesse influenciar na determinação do valor do saldo credor utilizado na compensação dos
débitos de IRPJ, CSLL e PIS;
(iv) a ciência do Auto de Infração somente ocorreu em 11.12.2013, quase um ano
depois das declarações;
(v) as declarações de compensação realizadas em 06/07/2011, 30/01/2013 e
24/07/2013 produziram efeitos desde a sua transmissão, sendo irrelevante o fato de,
posteriormente, em 11/12/2013 a Recorrente ter sido intimada do Auto de Infração relacionado
com o crédito objeto das referidas declarações;
(vi) o art. 25 da IN/RFB no 1300/2012 a que a decisão faz referência é específico
para os casos em que o contribuinte apenas formula pedido de ressarcimento para receber a
importância em espécie;
(vii) o presente caso trata de hipótese diversa, porque a Recorrente utilizou o saldo
credor de IPI objeto do pedido de ressarcimento para quitar, por compensação, débitos de IRPJ,
CSLL e PIS;
(viii) o pressente processo deve ser apensado ao processo no 19311.720743/2013-
47 para julgamento em conjunto ou, deve ter o seu julgamento sobrestado, pois na hipótese de o
Auto de Infração em que foi glosado o IPI apurado no período de outubro de 2008 a dezembro
de 2008 seja julgado definitivamente improcedente, haverá o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI na escrita fiscal e, consequentemente, será restabelecido o saldo credor de IPI
apurado no período de outubro de 2008 a dezembro de 2008, objeto das PER/DCOMPs;
(ix) tendo em vista a identidade das questões discutidas e a continência deste
período no do referido Auto de Infração, a decisão a ser proferida neste processo deve estar em
conformidade com a decisão a ser proferida no processo administrativo no 19311.720743/2013-
47 (Auto de Infração);
(x) a existência ou não ao aproveitamento do crédito de IPI em questão será
apreciada no processo no 19311.720743/2013-47 originado pelo Auto de Infração, razão por que
o exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão final a ser proferida neste
processo administrativo no 19311.720743/2013-47, medida imprescindível para preservar a
legalidade e resguardar a segurança jurídica;
Fl. 8242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

(xi) cita jurisprudência em caso análogo pelo sobrestamento do feito;
(xii) o sobrestamento do feito não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional;
(xiii) caso não seja deferido o sobrestamento do feito, deve haver o julgamento
simultâneo para se evitar decisões divergentes em processos que tenham origem no mesmo saldo
credor de IPI;
(xiv) deve ser anulada a decisão para que sejam apreciados os argumentos de
defesa desenvolvidos nas seções 4, 5, 6 e 7 da Manifestação de Inconformidade;
(xv) caso não se entenda pela anulação da decisão recorrida que o CARF aprecie
tais argumentos;
(xvi) com a edição do art. 11 da Lei no 9.779/1999 passou a existir o direito ao
crédito do imposto, na medida em que a interpretação do referido dispositivo é no sentido de que
a aquisição de qualquer matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
utilizados na industrialização dá direito ao crédito do respectivo imposto sem condicionar tal
direito ao pagamento do IPI na operação anterior; e (xvii) firmada a premissa de que tem direito
ao crédito de IPI em questão, este pode ser utilizado para compensação com outros tributos e
contribuições.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, para determinar o
sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do processo administrativo de no
19311.720743/2013-47, da mesma Recorrente, pela 3a Turma da CSRF, conforme Resolução no
3201-001.412, de 29/08/2018.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Conforme relatado, esta Turma de Julgamento decidiu pelo sobrestamento do
feito em razão de, à época, existir causa suspensiva, pois a decisão a ser proferida dependia do
julgamento do processo administrativo no 19311.720743/2013-47.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu por dar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional e negar provimento ao Recurso Especial da contribuinte no
processo citado.
Tal decisão, proferida em sessão realizada em 12/04/2018, publicada em
03/07/2018 está ementada nos seguintes termos:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2008
a
11/12/2008
DECADÊNCIA.
DÉBITO
ESCRITURADO.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO IRREGULAR. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM.
O aproveitamento de crédito escritural não admitido pelo Regulamento do IPI não é
considerado pagamento do imposto, para efeito de antecipação e/ ou extinção do valor
devido, o que implica na contagem do prazo decadencial quinquenal do direito de a
Fazenda Nacional constituir o respectivo crédito, a partir do 1o dia do exercício seguinte
àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Fl. 8243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

Inexistem amparos, constitucional e legal, para se calcular e aproveitar créditos fictos de
IPI sobre os custos incorridos com insumos adquiridos, com a isenção prevista no art. 9o
do Decreto-lei no 288/1967.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO
DEFINITIVA. ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964, c/c o art. 486, II, do
RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe à matéria
que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão administrativa vigente e
irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da penalidade.
A existência de outras decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior
Recursos Fiscais do CARF, com entendimento contrário àquela, afasta o caráter
irrecorrível e a possibilidade de exclusão da penalidade, nos termos do art. 486, II, do
RIPI/2002.
COMPETÊNCIA SUFRAMA. INCENTIVOS FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A Suframa não tem como competência para a concessão de benefícios fiscais para
pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus e sim a administração dessa
zona, inclusive, se as empresas estão cumprindo os requisitos imprescindíveis ao gozo
daqueles benefícios." (Processo no 19311.720743/2013-47; Acórdão no 9303-006.688;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 12/04/2018)
Contra aludida decisão, a Recorrente interpôs Embargos de Declaração, os quais
não foram admitidos.
Assim, o processo retornou a este Conselheiro para decisão.
Conforme defendido pela própria Recorrente o julgamento do presente processo
deve seguir a sorte do que decidido no processo no 19311.720743/2013-47, pois (i) na hipótese
de o Auto de Infração em que foi glosado o IPI apurado no período de outubro de 2008 a
dezembro de 2008 fosse julgado definitivamente improcedente, haveria o reconhecimento do
direito ao crédito de IPI na escrita fiscal e, consequentemente, seria restabelecido o saldo credor
de IPI apurado no período de outubro de 2008 a dezembro de 2008, objeto das PER/DCOMPs;
(ii) tendo em vista a identidade das questões discutidas e a continência deste período no do
referido Auto de Infração, a decisão a ser proferida neste processo deve estar em conformidade
com a decisão a ser proferida no processo administrativo no 19311.720743/2013-47 (Auto de
Infração) e (iii) a existência ou não ao aproveitamento do crédito de IPI em questão foi apreciada
no processo no 19311.720743/2013-47 originado pelo Auto de Infração, razão por que o exame
das compensações realizadas deve aguardar a decisão final a ser proferida neste processo
administrativo no 19311.720743/2013-47, medida imprescindível para preservar a legalidade e
resguardar a segurança jurídica.
Neste contexto, não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja
observar o que fora decidido definitivamente no processo no 19311.720743/2013-47, o qual,
como dito anteriormente, foi desfavorável ao pretendido pela Recorrente.
Compreendo que se o lançamento de ofício o qual glosou os créditos de IPI,
apurando valor de IPI a pagar, foi julgado procedente neste Colegiado, em decorrência desta
decisão vincula-se o destino do ressarcimento/compensações, uma vez que os créditos glosados
retornam a seu status quo ante na escrita fiscal.
Assim, definitiva a decisão administrativa que julgou procedente o Auto de
Infração em que foi glosado o IPI, não há como se prover o Recurso Voluntário interposto.
Fl. 8244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino do
ressarcimento/compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento.
Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DEPENDÊNCIA
DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a Súmula no 20
para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os créditos do IPI nas
aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na TIPI. Não se
homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em despacho decisório,
quando o credito pleiteado revela-se indevido após auditoria fiscal em processo
formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência do auto de infração para
cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de declaração de
compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no
3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO
COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração em
outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo deve ser
transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13976.000022/00-31; Acórdão no
3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
27/04/2016)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
naquele.
Recurso provido." (Processo no 14033.000227/2007-67; Acórdão no 3402-003.120;
Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; sessão de 23/06/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência
restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo
Fl. 8245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930075/2013-35

naquele.” (Processo no 14033.000245/2007-49; Acórdão no 3201-005.420; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/05/2019)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 8246
DF CARF MF
Documento nato-digital